Tribunal: TJSP
Processo: 2062945-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Impugnação – Rejeição – Inconformismo da executada – Parcial acolhimento – Obrigação cumprida com atraso (especial no que tange aos honorários médicos) que torna devida a multa, mas não no patamar exigido pela exequente, em cálculo posterior (R$ 145.135,28), que se mostra exorbitante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Impugnação – Rejeição – Inconformismo da executada – Parcial acolhimento – Obrigação cumprida com atraso (especial no que tange aos honorários médicos) que torna devida a multa, mas não no patamar exigido pela exequente, em cálculo posterior (R$ 145.135,28), que se mostra exorbitante – Entendimento desta Turma Julgadora, segundo o qual o valor da multa cominatória e sua exigibilidade, não precluem, tampouco faz coisa julgada, podendo ser reduzido e até mesmo excluído – Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC – De rigor sua redução para 5% do referido montante (sem que sobre ele incida verba honorária ou correção monetária) – Precedentes desta Turma Julgadora – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.